Tribunal: TJDFT
Processo: 0750611-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750611-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA SILDIA PEREIRA SENA AGRAVADO: EVONILDE MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela executada, ANA SILDIA PEREIRA SENA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0708282-73.2021.8.07.0003), iniciada por EVONILDE MARIA DOS SANTOS. A decisão agravada afastou a alegação de nulidade da citação e indeferiu o pedido para desconstituir a penhora de ativos financeiros realizada em conta bancária da agravante, nos seguintes termos: “Diante da constituição de advogado particular pela parte requerida, promova-se a retirada do sistema do patrocínio da Curadoria Especial. A executada ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença e à penhora, sob o argumento de nulidade da citação e impenhorabilidade dos valores bloqueados, em razão de sua natureza salarial. 1. Nulidade da Citação A executada sustenta a nulidade da citação, sob o fundamento de que o endereço fornecido para efeito de diligências judiciais sofreu modificações substanciais em razão de uma requalificação administrativa, mas apesar dessas alterações, manteve sua residência inalterada ao longo dos anos, desde a data dos fatos narrados na inicial, não havendo qualquer intenção de ocultação ou de dificultar eventuais citações ou notificações judiciais. Alega que fora realizada a citação por edital sem que fossem esgotados todos os meios possíveis de localização e que não estava em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme hipóteses previstas no art. 256 do CPC. Argumenta que havia as opções de citação por hora certa ou a citação eletrônica por meio de aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp ou se poderia ter insistido na realização de outras diligências, mas isso não foi observado no processo. Pede que a citação seja considerada nula e sejam invalidados os atos processuais subsequentes à efetivação da citação editalícia. Decido. Analisando os autos em sua fase de conhecimento, verifica-se que o endereço fornecido na inicial pela parte autora foi diligenciado mediante carta com aviso de recebimento (ID 93216859) e por oficial de justiça (ID 94476248), mas não se logrou êxito em localizar a parte ré. Diante disso, determinou-se a pesquisa de endereço aos sistemas disponíveis ao Juízo (ID 95030105). Com o resultado das pesquisas, houve a prática dos atos necessários à citação e foram realizadas diversas diligências nos endereços obtidos nas consultas, mas todas foram infrutíferas, pois os endereços estavam desatualizados ou equivocados. Registro que em uma das diligências, o oficial de justiça conversou com pessoa que afirmou ser irmã da requerida, mas esta não soube indicar o endereço atualizado para realização da citação pessoal (ID 100004255). Apenas depois de esgotados todos os meios possíveis de localização da ré é que foi deferida a citação por edital no dia 24/09/2021 (ID 103861434). Com a publicação do edital de citação, a ré deixou transcorrer o prazo para resposta e nomeou-se a Defensoria Pública como Curadora Especial, que representou a ré em todos os atos processuais subsequentes à sua nomeação. Diante desses fatos, conclui-se que não assiste qualquer razão à executada na alegação de nulidade da citação, pois o ato foi regularmente realizado nos autos principais e, ainda que não fosse o caso de citação por edital, a ré deixou de fornecer o seu endereço atualizado à autora, enquanto titular do veículo que estava em sua posse. Observa-se que o Código de Processo Civil autoriza a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (art. 256, II, CPC). O endereço que a autora dispunha era aquele encontrado em consulta ao SERASA e não se pode responsabilizá-la pelo fato de os endereços cadastrados nos órgãos públicos, nas instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos estarem desatualizados. Além disso, nos termos do art. 252 do CPC, não cabe ao magistrado determinar a citação por hora certa, pois esta providência deve ser adotada pelo Oficial de Justiça, caso houver suspeita de ocultação da parte requerida, cuja situação deverá ser atestada na respectiva certidão. Frise-se que a análise do preenchimento desse requisito compete apenas ao Oficial de Justiça que, não identificando tal hipótese, devolve o mandado sem cumprimento. Ressalta-se que a lei não impõe o esgotamento de meios eletrônicos para o deferimento da citação por edital. Assim, não verifico qualquer irregularidade na citação por edital, a qual ocorreu em conformidade com os requisitos legais. Por essas razões, rejeito a alegação de nulidade da citação. 2. Impenhorabilidade de Verba Salarial A ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Houve 07 bloqueios da quantia total de R$ 3.053,52, em contas de titularidade da executada, nas seguintes datas: 1) R$ 10,87, em 26/09/2023 (PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA); 2) R$ 68,49, em 26/09/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 3) R$ 200,00, em 02/10/2023 (PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA); 4) R$ 227,15, em 02/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 5) R$ 2.021,58, em 05/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 6) R$ 200,00, em 07/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 7) R$ 325,43, em 20/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). A executada insurgiu-se contra os bloqueios acima, sob o fundamento de que a quantia é impenhorável, pois é proveniente de sua rescisão trabalhista, a qual possui natureza salarial que seria utilizada para sua subsistência e de sua família. Para comprovar suas alegações, apresentou cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho, anotações de sua carteira de trabalho, contrato de trabalho doméstico, último contracheque, saldo e extrato bancário referentes ao mês de outubro de 2023, em sua conta mantida pela Caixa Econômica Federal. Em resposta à impugnação, o exequente argumentou sobre a falta de comprovação da origem da verba bloqueada e requereu a rejeição da impugnação e a manutenção da penhora, com a respectiva expedição de alvará de levantamento a seu favor. Decido. O salário e as verbas de caráter alimentar são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, todavia a simples notícia de que a conta corrente em que se deu o bloqueio para satisfação do crédito é destinada ao recebimento de salário/rescisão trabalhista não é suficiente para impedir a penhora. Assim, cabe à devedora demonstrar que a verba bloqueada adveio de verba salarial. Pelo que se observa na documentação apresentada, a executada limitou-se a demonstrar que houve o termo de quitação da rescisão de seu contrato de trabalho no valor de R$ 1.731,58, mas não demonstrou que essa quantia foi creditada em uma de suas contas bancárias e que os bloqueios incidiram sobre a referida verba. Dessa forma, entendo que não restou comprovado que a importância constrita possui natureza salarial, pois nas provas apresentadas não há qualquer indicação de qual a origem do crédito bloqueado. Diante de tais fundamentos, rejeito a impugnação e mantenho a penhora efetivada. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 3.053,52, substituindo esta decisão o Auto de Penhora. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo, bem como efetue-se o desbloqueio de eventuais valores excedentes à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS para a conta bancária a ser indicada pelo exequente, referente ao depósito discriminado no comprovante em anexo. Fica o exequente intimado a informar, no prazo de 15 dias, os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado. Caso assim opte ou não sendo fornecida conta para transferência no prazo descrito acima, preclusa estará a oportunidade de indicá-la. Neste caso, será expedido simples alvará de levantamento. No mesmo prazo, deverá informar se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e indique bens para reforço da penhora, sob pena de arquivamento. Dê-se ciência a executada”. (ID 176848498.) - g.n. No agravo, a executada almeja a concessão da gratuidade de justiça e, em caráter liminar, requer o desbloqueio dos valores penhorados de sua conta bancária, bem como seja reconhecida a nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento. No mérito, pede a confirmação da liminar com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, alega que o endereço fornecido para citação sofreu alterações devido a procedimento de regularização administrativa do lote, porém o endereçamento permaneceu inalterado ao longo dos anos, inexistindo ocultação ou dificuldade para a realização da citação que justificasse o procedimento por edital, notadamente porque não teria esgotadas todas as alternativas para a realização da citação. Defende, ainda, que os valores penhorados se referem a verba remuneratória, provenientes de sua rescisão trabalhista de empregada doméstica e auxílios de terceiros, essenciais para sua subsistência e a de sua família, sendo impenhoráveis, nos temos do art. 833, IV, do CPC. (ID 53862585.) É relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo e dispensado o recolhimento do preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A agravante requer a concessão da gratuidade de justiça aduzindo ser empregada doméstica, recém dispensada, exercendo atividade como diarista, não possuindo recursos para arcar com as custas e despesas do processo sem comprometer a subsistência. Segundo o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. O §2o do mesmo dispositivo determina que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, a agravante logrou comprovar que o contrato de trabalho de empregada doméstica foi interrompido, inexistindo na carteira de trabalho registro de ocupação remunerada posterior. (ID 174996284.) A agravante apresentou, ainda, comprovante de despesa com empréstimo bancário (R$ 584,00) e de gastos ordinários com os serviços de telefone e fatura de cartão de crédito em seu nome. (IDs 175000002 e 175000002.) Desse modo, enquanto não houver prova suficiente em sentido contrário, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da gratuidade judiciária, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Outrossim, “Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo.” (07056026120208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2020.) Destarte, defiro a gratuidade de justiça em favor da agravante, sem efeitos retroativos. DA NULIDADE DE CITAÇÃO. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer que, além de determinar a requerida em promover a transferência do veículo adquirido para o seu nome, condenou a agravante ao pagamento dos débitos que incidiram sobre o automóvel, além de danos morais, apresentado a agravada o valor atualizado da causa de R$ 3.563,48. (ID 163625730 - Pág. 7.) A agravante defende a nulidade da citação por edital, realizada na fase de conhecimento, aduzindo que o endereço fornecido para citação teria sofrido alterações devido a procedimento de regularização administrativa do lote, contudo permaneceu inalterado ao longo dos anos. Assim, defende que inexiste ocultação ou dificuldade para a realização da citação que justificasse o procedimento por edital, notadamente porque não teria a parte autora esgotada todas as alternativas para a realização da citação. Ao que consta dos autos, verifica-se que o endereço indicado pela autora na inicial (ID 87553059) fora objeto de diligência tanto por carta com aviso de recebimento (ID 93216859), quanto por oficial de justiça (ID 94476248), mas não se obteve êxito em localizar agravante. Em seguida, mesmo depois de realizada pesquisa de endereço aos sistemas disponíveis no Juízo (ID 95030105) e procedida diversas diligências nos endereços obtidos (ID 98161339, 99535946 e 100977255), ainda assim não se logrou promover a citação da agravante, registrando o oficial de justiça que teria conversado com uma pessoa que afirmou ser irmã da requerida, mas não soube indicar o endereço atualizado para realização da citação pessoal (ID 100004255). Nesse quadro, apenas depois de esgotados todos os meios possíveis de localização da ré ocorreu o deferimento para a citação por edital (ID 103861434), tendo sido nomeada a Curadora Especial de Ausentes e exercida pela Defensoria Pública a defesa processual da agravante. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. Essa modalidade de citação configura medida excepcional que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu. No caso, verifica-se que a executada agravante fora citada por edital considerando não ter sido localizada, apesar das várias tentativas já descritas, inclusive mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário. Com efeito, a teor do que foi apurado, depreende-se que foram esgotados os meios possíveis para a localização da agravante, sem, porém, obter-se êxito. Assim, por serem frustradas todas as tentativas de citação, tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “[...] 2. A citação ficta é medida excepcional, e suas hipóteses se encontram taxativamente enumeradas no artigo 256 do Código de Processo Civil. 3. Não se impõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis a fim de citar a parte ré. O próprio §3o do artigo 256 do CPC prevê a realização de consulta aos cadastros públicos ou, alternativamente, às concessionárias de serviços públicos, não se exigindo consulta a ambos bancos de dados. 4. Faz-se necessária a busca de endereços dos representantes legais da pessoa jurídica, a fim de citar a ré em nome de seus sócios, quando a empresa, pelas diligências infrutíferas de sua citação, parece não mais realizar suas atividades em seu estabelecimento comercial. Precedentes”. (07016363720188070008, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 29/7/2020.) - g.n. ”[...] 3. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, inclusive nos sistemas de penhora on line. 4. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. [...]”. (07029493320188070008, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 31/7/2020.) - g.n. Ante o exposto, a princípio, não há elementos que demonstrem a plausibilidade da tese da parte agravante, no sentido de que a citação por edital teria sido nula. DA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. Trata-se de cumprimento de sentença visando o pagamento pela agravante do valor atualizado de R$ 3.563,48, decorrente de ação de obrigação de fazer relativo a a transferência de veículo e indenizatória ajuizada pela agravada. (ID 163625730 - Pág. 7.) Assim, no curso da execução, ocorreram 7 (sete) bloqueios em 2 (duas) contas distintas de titularidade da agravante, totalizando a quantia de R$ 3.053,52, nas seguintes datas: 1) R$ 10,87, em 26/09/2023 (PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA); 2) R$ 68,49, em 26/09/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 3) R$ 200,00, em 02/10/2023 (PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA); 4) R$ 227,15, em 02/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 5) R$ 2.021,58, em 05/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 6) R$ 200,00, em 07/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 7) R$ 325,43, em 20/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). A agravante pede o desbloqueio das quantias aduzindo serem provenientes de sua rescisão trabalhista de empegada doméstica e valores de auxílio recebido de terceiros, sendo impenhoráveis, porquanto destinadas ao seu sustento e de sua família. De fato, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, conforme prescreve o art. 833, IV, do CPC. Ocorre que, no caso em apreço, a agravante não logrou demonstrar que a constrição atingiu verba de natureza salarial recebida em conta corrente. Na hipótese, em que pese alegar que a quantia penhorada seria proveniente de sua rescisão trabalhista, o termo de rescisão do contrato de trabalho doméstico apresenta como valor recebido o montante de R$ 1.731,58, sem comprovação nos autos de que a referida quantia teria sido creditada em qualquer das 2 (duas) contas bancárias na qual resultou o bloqueio do valor total de R$ 3.053,52. Com efeito, inexiste prova de que a quantia objeto de penhora realizada nas contas bancárias incidiu sobe recebimentos de remuneração do trabalhador destinadas ao seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não prospera a pretensão para desconstituir a constrição da quantia. Nesse sentido: “(...) Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, bem como os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 5. Se a agravante não se desincumbiu, a teor do previsto no art. 373, II, do CPC, do ônus de comprovar que a penhora foi realizada em conta-salário e que tenha, de fato, incidido em sua remuneração, é medida que se impõe a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio da quantia constrita. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07200743320218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/9/2021.) - g.n. Enfim, apesar de alegar a constrição do valor total de R$ 3.053,52, realizada em 2 (duas) contas distintas, teria incidido em verba de natureza salarial, inexiste comprovação, deixando a agravante inclusive de apresentar extrato bancário indicando que a conta bancária se tratar de recebimento recorrente de remuneração do trabalhador. Portanto, ausentes os pressupostos para deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabida a concessão da medida requerida pela parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça em favor da agravante, sem efeitos retroativos, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator